Tribunal: STF
Processo: ARE 1406617
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS. PRELIMINARES DE NULIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NOTITIA CRIMINIS DIRIGIDA À CGU. APURAÇÃO PRÉVIA QUANTO À VERACIDADE DE SEU CONTEÚDO. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. LEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES. DECISÃO FUNDAMENTADA. ACESSO AOS AUTOS FRANQUEADA AOS ACUSADOS. CORRUPÇÃO PASSIVA PRIVILEGIADA (CP, ART. 317, §2º) E ADVOCACIA ADMINISTRATIVA (CP, ART, 321). PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CORRUPÇÃO PASSIVA QUALIFICADA (CP, ART. 317, §1º). COBRANÇA DE PROPINA E ACEITAÇÃO DE PROMESSAS DE VANTAGENS INDEVIDAS. LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS EM SITUAÇÃO IRREGULAR. OMISSÃO EM CUMPRIR DEVER DE OFÍCIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVIAS COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO A DOIS APELANTES. ABSOLVIÇÃO DA RÉ APELANTE. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. INCERTEZA SOBRE O RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA. NÃO CARACTERIZAÇÃO, EM OUTRA GRAVAÇÃO, DE CONDUTA CRIMINOSA. DOSIMETRIA EXACERBAÇÃO DAS PENALIDADES APLICAS PELA SENTENÇA RECORRIDA. REDIMENSIONAMENTO. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE SOPESADAS NEGATIVAMENTE. CONSIDERAÇÃO, NO CÁLCULO DA PENA-BASE DE PROCESSOS CRIMINAIS E ADMINISTRATIVOS SEM O TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 444 DO STJ. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS NEGATIVAMENTE. AUDÁCIA, MAQUINAÇÃO INTELECTUAL E INSENSIBILIDADE MORAL, ASPECTOS INTEGRANTES DO PRÓPRIO CONTEXTO DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA QUALIFICADA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. MAIOR CENSURA SOCIAL SOBRE A CONDUTA DAQUELES QUE INTEGRAM CORPORAÇÃO VOLTADA AO COMBATE À CRIMINALIDADE. PRECEDENTE DO STJ NO HC 335103/PE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE EM 3 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO POR CADA CONDUTA PRATICADA. CONTINUIDADE DELITIVA (CP, ART. 71). REDUÇÃO PARA ½ (UM MEIO) EM RELAÇÃO AO APELANTE JOSÉ HUMBERTO TAVARES DE MELO, NOS TERMOS DO VOTO MÉDIO, VENCIDO O RELATOR. PERDA DO CARGO PÚBLICO DOS RECORRENTES CONDENADOS. CONDENAÇÃO A UMA PENA DE 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL DESFAVORÁVEIS. PROVIMENTO À APELAÇÃO DE LUCIANA DE LIMA ALBUQUERQUE PARA JULGAR IMPROCEDENTE A DENÚNCIA. PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DOS DEMAIS APELANTES. 



    - Apelação de sentença proferida pela 4ª Vara Federal de Pernambuco que condenou os réus, policiais rodoviários federais, como incursos nos arts. 288 (quadrilha ou bando); 317, §§1º e 2º (corrupção passiva qualificada e privilegiada); 321, parágrafo único (advocacia administrativa); 325, caput (violação a sigilo funcional) e 333, parágrafo único (corrupção ativa), todos do Código Penal.



    - Preliminares de nulidade afastadas. Investigações preliminares que, com base em notitia criminis dirigida à Controladora Geral da União (CGU), apuraram à prática de extorsão de motoristas de veículos de carga, que pagavam a policiais rodoviários federais para não serem autuados em infração de trânsito, servindo de fundamento para representação de quebra de sigilo telefônico dos apelantes. Legalidade do procedimento investigativo.



    - Decretação da extinção da punibilidade em virtude da prescrição retroativa em relação aos crimes de corrupção passiva privilegiada (CP, art. 317, §2º) e de advocacia administrativa (CP, art. 321), tendo em vista as penas aplicadas serem inferiores a um ano e ter passado mais de dois anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória. 



    - Conforme concluiu a sentença recorrida, restou comprovado nos autos que José Humberto Tavares de Melo praticou o crime de corrupção passiva qualificada (CP, art. 317, §1º), em continuidade delitiva (CP, art. 71), visto que em pelo menos 7 (sete) oportunidades solicitou, recebeu ou aceitou promessa de vantagem indevida para si, direta ou indiretamente, valendo-se de seu cargo de policial rodoviário federal, tendo deixado de praticar ato de ofício ou o praticou com infringência de dever funcional.



    - Do mesmo modo, restou comprovado nos autos que Carlos Henrique da Silva Gomes praticou o crime de corrupção passiva qualificada (CP, art. 317, §1º) numa única oportunidade, na qual solicitou e recebeu vantagem indevida valendo-se de seu cargo de policial rodoviário federal, tendo deixado de praticar ato de ofício. 



    - Comprovado nos autos que Dagoberto Fernandes de Araújo praticou o crime de corrupção passiva qualificada (CP, art. 317, §1º), em continuidade delitiva (CP, art. 71), tendo em pelo menos 2 (duas) oportunidades, em coautoria com o PRF José Humberto, deixado de praticar ato de ofício ou o praticou com infringência de dever funcional.



    - Absolvição da ré Luciana de Lima Albuquerque do crime de corrupção passiva qualificada (CP, art. 317, §1º), tendo em vista a insuficiência de provas aptas a embasar um decreto condenatório.



    - No cálculo da pena-base não é possível considerar como desfavoráveis a personalidade e a conduta social dos agentes tendo por fundamento a existência de processos criminais e administrativos sem o trânsito em julgado, entendimento consagrado na súmula 444 do STJ.



    - Deve ser considerada mais intensa a culpabilidade dos réus pela prática do crime de corrupção passiva qualificada, na medida em que, sendo policiais rodoviários federais, são integrantes de uma corporação voltada ao combate à criminalidade, de quem se espera, portanto, um comportamento condizente com os ditames da ética e da lei.



    - Absolvição da ré Luciana de Lima Albuquerque, e redimensionamento da dosimetria das condenações aplicadas aos recorrentes, cuja pena-base a ser fixada para todos é de 3 (três) anos de reclusão, para cada uma das condutas por eles perpetradas, incidindo na terceira fase do cálculo da pena a causa de aumento prevista no §1º do art. 317, aumentando a pena em 1/3, operação na qual resulta a pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos de reclusão para cada uma das condutas.



    - Deve incidir o aumento de pena relativo à continuidade delitiva (CP, art. 71) no que respeita aos apelantes Dagoberto Fernandes de Araújo e José Humberto Tavares de Melo, sendo aplicada a fração de aumento de 1/6 (um sexto) em relação ao primeiro, e de ½ (um meio), em relação ao segundo [José Humberto], nos termos do voto médio proferido.



    - Penas definitivas, fixadas em: a) Carlos Henrique da Silva Gomes- 4 (quatro) anos de reclusão, que deverá ser cumprida no regime inicial aberto (CP, art. 33, §2º, letra “c”); b) Dagoberto Fernandes de Araújo- 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, que deverá ser cumprida em regime inicial semiaberto (CP, art. 33, §2º, letra “b”); e c) José Humberto Tavares de Melo- 6 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto (CP, art. 33, §2º, letra “b”) ” (doc. 28)



    No presente RE, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos artigos 5°, LIV e LV e 93, IX, da mesma Carta.



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.



    Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está assentada no sentido de ser inadmissível a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas requerido no âmbito do processo judicial, por não configurar situação de ofensa direta ao texto constitucional. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE 639.228-RG/RJ (Tema 424), de relatoria do Ministro Presidente, cuja ementa segue transcrita:



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional. “



    Ademais, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371- RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. ”



    Destaco, ainda, que no tocante a menção de violação ao dispositivo 93, IX, da Carta Magna, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido procedente:



    “Questão de ordem. Agravo de instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5° e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”



    Por fim, observo que para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos- o que é vedado pela Súmula 279/STF- e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Inviável, portanto, o recurso extraordinário.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1°, do RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator